Tribunal: TJDFT
Processo: 0000615-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo reclamante na derradeira peça que aviara[1], expeça a Secretaria novo mandado de intimação endereçado à interessada, observado o endereço indicado e de que deverá ser cumprido por oficial de justiça, para, querendo, contrariar o agravo interno no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ressalvo que, consoante já pontuado, oportunamente, direi sobre a suspensão do trânsito processual ventilada. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15526579 - Petição